Tribunal: TJBA
Processo: 8027975-91.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8027975-91.2023.8.05.0080

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s) : Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA 40.920) e Ana Karolina Braz Gonçalves (OAB/BA 70.342)

Apelado : Ministério Público da Bahia

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. MODULAÇÃO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
. Réu condenado às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, pela incursão no art. 33 da Lei nº 11.343/06, na forma de seu § 4º, ante ter sido flagrado em posse de porções de maconha (254g) e cocaína (34,3g), fracionadas e acondicionadas de forma compatível com o tráfico ilícito.

2
. Recurso voltado à desclassificação da conduta para o ilícito de posse de drogas para consumo próprio e, subsidiariamente, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta imputada ao réu deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (ii) saber se a fração de redução da pena aplicada com base no § 4º do art. 33 da mesma lei deve ser majorada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela flagrância do agente na venda direta de entorpecentes ilícitos.

5
. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos que o réu foi flagrado trazendo consigo 254g (duzentos e cinquenta e quatro gramas) da droga popularmente conhecida como maconha e 34,3g (trinta e quatro gramas e três decigramas) daquela conhecida como cocaína, sob condições de armazenamento e fracionamento típicas da destinação à mercancia ilícita, resta configurada a incursão objetiva na norma penal incriminadora, haja vista que materializado verbo nuclear do tipo penal.

6
. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação, sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes, e a Defesa não produz comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daqueles em prejudicar o acusado. Precedentes do STJ.

7.
Reconhecida a adequação da conduta ao crime de tráfico de drogas, queda-se, por corolário lógico, afastada a possibilidade de sua desclassificação para a posse de entorpecentes para próprio consumo, notadamente quando a variedade e a quantidade daqueles, confrontadas com sua habitual forma de consumo, não se compatibilizam com os parâmetros estatuídos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

8.
À luz da compreensão solidamente firmada em nossas Cortes, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, em que pese a tanto não se prestem exclusivamente ações penais em curso, é legítima a modulação da fração redutora pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) com base na quantidade e diversidade dos entorpecentes, não se revelando desproporcional a utilização da fração de 1/4 (um quarto) quando o delito envolve maconha e cocaína, em quantidades distantes da modicidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A posse de substâncias entorpecentes em quantidade e forma de acondicionamento típicas da mercancia impede a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, notadamente quando incompatível com a habitual forma de consumo daqueles. 2. É válida a modulação da fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 com lastro na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.”

_______________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1505023/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.09.2015; STJ, AgRg no AREsp 486.621/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.11.2014.
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8027975-91.2023.8.05.0080
, em que figura como Apelante
Bruno
d
os Santos Oliveira
e, como Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator